Tribunal: STF
Processo: Rcl 88162
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM: TEMA 956. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA DA DECISÃO RECLAMADA. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Sakura Nakaya Alimentos Ltda., em 28.11.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Processo n. 1010876-95.2024.8.26.0053, que, ao aplicar a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.041.816, Tema 956, teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal:



    “Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto às fls. 273-95, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’ da Constituição da República, por indicada violação aos arts. 150, I e 155, II, § 3º, da CF e 34, § 9º, do ADCT. 



    No que diz respeito à questão referente a incidência do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) o STF considerou inexistente a repercussão geral em decisão proferida no RE nº 1.041.816/SP, Tema nº 956/STF, DJe de 17.08.2017, com a seguinte tese: ‘É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa a inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição(TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica’.



    No mais, a pendência de julgamento da ADI nº 7.195-DF não interfere na resolução da presente lide, pois para além da ausência de determinação do Col. Supremo Tribunal Federal de suspensão dos feitos que tratem da referida controvérsia, ao julgar o RE nº 1.539.198/MT, a Corte Suprema entendeu ‘inexistir distinção para afastar a aplicação do Tema 956/STF sobre a natureza infraconstitucional da questão sobre a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS’. (...)



    Dessa forma, com relação à questão na qual foi declarada inexistente a repercussão geral em caso análogo a este, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘a’ c.c. art. 1035, § 8º, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.



    Quanto ao mais, inadmito o recurso extraordinário interposto às fls. 273-95, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do mesmo Diploma Legal.



    São Paulo, 1º de julho de 2025. 



    TORRES DE CARVALHO 



    Desembargador Presidente da Seção de Direito Público” (doc. 12).



     



    Contra essa decisão ajuíza-se a presente reclamação.



    2. A reclamante alega que “o ato reclamado é a r. decisão da Presidência da Seção de Direito Público do TJSP (fls. 312-314) que, ao proceder ao juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário da Reclamante, usurpou a competência desta Corte por erro de procedimento (error in procedendo)” (fl. 4, doc. 1).



    Sustenta que “a autoridade Reclamada deixou de observar a autonomia do argumento e a existência da ADI 7.195. Ao invés de aplicar o comando legal específico, a decisão limitou-se a afirmar: ‘Quanto ao mais, inadmito o recurso...’ (fls. 313), aplicando o genérico Art. 1.030, V, do CPC. Aqui reside a usurpação” (fl. 4, doc. 1).



    Assevera que, “se o ato da origem não for cassado, consolidar-se-á uma injustiça flagrante: O STF, induzido por essa omissão, devolve os autos dizendo que a matéria é infraconstitucional (Tema 956); O processo transita em julgado na origem, ignorando solenemente que a eficácia da Lei Complementar nº 194/2022 (base do direito da Reclamante) está sub judice no Plenário do STF” (fl. 17, doc. 1).



    Requer seja “deferida a medida cautelar para suspender o curso da ação originária, até que decidida integralmente a presente reclamação” (fl. 20, doc. 1).



    Pede “seja ao final julgada totalmente procedente a presente Reclamação para cassar a decisão reclamada (proferida às fls. 312-314, na parte em que inadmitiu o recurso pelo art. 1.030, V, do CPC) e determinar à autoridade Reclamada que observe o sobrestamento obrigatório do Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, III, do CPC, aguardando-se o julgamento definitivo da ADI nº 7.195 por esta Suprema Corte“ (fl. 20, doc. 1).



    3. Esta reclamação veio-me em conclusão por prevenção à Reclamação n. 87.838 (doc. 15).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao aplicar a sistemática da repercussão e negar seguimento ao recurso extraordinário, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal. 



    6. A decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, contra a qual se volta a reclamante, não mais subsiste. Foi substituída pelo acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento do agravo interno (doc. 11), que se tornou o único ato judicial processualmente questionável, se fosse o caso, nos termos da legislação vigente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 50.142-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NA ADI 
Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA 
DE OBJETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. 1. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 1.008 do CPC/2015. Mérito da reclamação constitucional não analisado em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto. 2. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: ‘Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada e a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada’. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 19.659-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2020).



    O acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento do agravo interno, que substituiu a decisão reclamada, é anterior ao ajuizamento da presente reclamação, pelo que não se demonstra plausibilidade no argumento que se apresenta quanto ao requerimento de deferimento de prazo para eventual emenda à inicial. 



    7. No art. 1.008 do Código de Processo Civil, dispõe-se que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.



    Ao tratar dos efeitos da decisão judicial pela qual se substitui outra de instância hierarquicamente inferior, Nelson Nery Júnior leciona: 



    “Ainda que o Acórdão confirme a sentença recorrida, haverá a substituição integral desta por aquele. 



    Substituição: Somente haverá substituição se o recurso for conhecido. O julgamento do mérito do recurso substitui a decisão recorrida. Verifica-se a substituição quando: a) em qualquer hipótese (erro in judicando ou in procedendo), for negado provimento ao recurso; b) em caso de erro in judicando, for dado provimento ao recurso. Ainda que a decisão recursal negue provimento ao recurso, ou, na linguagem inexata mas corrente, ‘confirme’ a decisão recorrida, existe o efeito substitutivo, de sorte que o que passa a valer e ter eficácia é a decisão substituída e não a decisão ‘confirmada’. Com muito maior razão a substituição se dá quando a decisão recursal dá provimento ao recurso” (Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 879).



    Na mesma linha, Theotonio Negrão assinala: 



    “Para que a substituição se opere é necessário que se trate de recurso fundado em erro in judicando e ele seja conhecido. Não interessa para fins de substituição o provimento do recurso nessas circunstâncias: mesmo quando o tribunal rejeita a pretensão recursal, seu pronunciamento substitui a decisão recorrida” (Código de processo civil. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 694).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



     



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora